Tribunal: TJDFT
Processo: 0738428-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0738428-43.2020.8.07.0000 RECORRENTES: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA RETROATIVOS. PEDIDO. ACOLHIMENTO. ENTE PÚBLICO. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFLAGRAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ASSENTIMENTO COM O MONTANTE EXECUTADO. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO VIA DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. NORMA DE EXCEÇÃO. OBRIGAÇÃO. LIMITE LEGAL. SUPERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. REGRA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. PARAMETRIZAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXPRESSÃO MONETÁRIA. MODULAÇÃO. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL (LODF, ARTS. 71, §1o, V, E 100, VI E XVI). LEI INOVADORA ORIGINÁRIA DE IMPULSO PARLAMENTAR. VÍCIO DE INICIATIVA. DESCONFORMIDADE. AFIRMAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO CONSELHO ESPECIAL. AFIRMAÇÃO DE DESCONFORMIDADE LEGAL DE NORMA SIMILAR. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUSCITAÇÃO DE INCIDENTE. DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS EXPEDIDOS E CONSEGUINTE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante a regulação legal processual vigorante, não sobeja controvérsia sobre o fato de que, no ambiente procedimental do cumprimento de sentença, expirado o prazo para pagamento voluntário do débito exequendo, são devidos honorários advocatícios pelo executado, tendo o legislador, inclusive, pontuado até mesmo o percentual da verba a ser fixada, com a ressalva de que, quanto a parte executada é a Fazenda Pública, subsiste regulação específica, que ressalva que somente são devidos honorários advocatícios em desfavor do ente fazendário se houver a formulação de impugnação, com a consequente rejeição do incidente (CPC, arts. 85, §§1o e 7o, e 523, §1o). 2. Considerando que, no ambiente de cumprimento de sentença aviado em face da Fazenda Pública, a verba honorária pertinente à fase executiva é condicionada à subsistência de impugnação, e, acrescente-se, à rejeição da pretensão impugnativa, aferido que o ente distrital não aviara aludida insurgência, assentindo com o montante excutido, ensejando, inclusive, a determinação de expedição de precatório para adimplemento do devido, ressoa impassível o descabimento de honorários advocatícios concernentes à deflagração do executivo. 3. Versando as requisições de pequeno valor sobre matéria relacionada a orçamento público, a iniciativa parlamentar para fixar a expressão monetária da obrigação de pequeno valor é privativa do Governador do Distrito Federal, de conformidade com os artigos 71, §1o, inciso V, e 100, incisos I, VI e XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, donde deflui que a normatização legal deflagrada por iniciativa parlamentar que veicula modulação da expressão monetária definidora daqueles meios de adimplemento padece de vício de iniciativa, sobressaindo patente sua inconstitucionalidade formal. 4. Sobejando inexorável que a Lei Distrital no 6.618/20 não observara o devido processo legislativo legal, padecendo, pois, de vício de iniciativa, e aferido que oportunamente fora afirmada a desconformidade de instrumento legal similar por também ter sido originário de iniciativa parlamentar - Lei Distrital no 5.475/2015 -, ressoando desnecessária qualquer argumentação destinada a evidenciar o fato, desponta prescindível a submissão da questão ao egrégio Conselho Especial, através da formulação de arguição de incidente de inconstitucionalidade, para que se pronuncie a respeito, tendo em vista que já declarada a inconstitucionalidade de norma similar (CPC, art. 949, parágrafo único). 5. Patenteado que a Lei Distrital no 6.618/2020 não observara a reserva de iniciativa legislativa albergada nos artigos 71, §1o, inciso V, e 100, incisos I, VI, XVI, da LODF, pois derivada de iniciativa parlamentar, conquanto disponha sobre matéria orçamentária, descerrando que restara violado o devido processo legislativo referente à sua germinação, a alteração da expressão monetária da obrigação de pequeno valor nela veiculada carece de respaldo normativo, pois lei inconstitucional não se reveste dessa conformação, carecendo de eficácia, tornando inviável a expedição de requisição de pequeno valor com supedâneo na limitação nela alinhada. 6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. Os recorrentes defendem a existência de repercussão geral do tema em debate e alegam ter o acórdão recorrido violado os artigos 1o, 2o, 61, §1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III e VI, alínea “a”, e 165, todos da Constituição Federal, porque é constitucional a Lei Distrital 6.618/2020 que, por iniciativa de deputado distrital, estabeleceu o limite monetário de obrigações de pequeno valor, dada sua natureza processual. Requerem no ID 25494680 – Pág. 1 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos 1o, 2o, 61, §1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III e VI, alínea “a”, e 165, todos da CF, embora tenham os recorrentes defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “Os entes federados são competentes para estabelecer, por meio de leis próprias e segundo a sua capacidade econômica, o valor máximo das respectivas obrigações de pequeno valor” (ADI 5100, Relator LUIZ FUX, DJ-e de 13/5/2020). Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (RE 1273740 AgR, Relator Ministro NUNES MARQUES, DJ-e de 3/2/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015